Tribunal: TJES
Processo: 5013993-62.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE INDAGAR AO RÉU SOBRE INTENÇÃO DE RECORRER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu da apelação criminal por considerá-la intempestiva. A defesa sustenta que o réu não poderia ser prejudicado por eventual falha institucional e que o oficial de justiça, ao proceder à intimação pessoal da sentença condenatória, deixou de certificar se o réu pretendia recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em determinar se a apelação criminal interposta pela Defensoria Pública deve ser considerada tempestiva, à luz da data da intimação eletrônica da sentença condenatória e do prazo em dobro previsto na Lei Complementar nº 80/1994, bem como se a ausência de certificação, pelo oficial de justiça, quanto ao desejo do réu de recorrer, constitui nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A intimação eletrônica da Defensoria Pública, realizada em 25/11/2024, é considerada vista pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, iniciando a contagem do prazo recursal.

4- Nos termos do art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/1994, a Defensoria Pública possui prazo em dobro para interposição de recursos. Contudo, a apelação foi protocolada apenas em 14/01/2025, após o término do prazo legal, revelando-se intempestiva.

5- Não há previsão legal que imponha ao oficial de justiça o dever de indagar ao réu, no momento da intimação da sentença, se pretende recorrer, inexistindo nulidade processual pela ausência dessa certificação.

6- A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a não interposição de recurso constitui exercício de faculdade processual e não configura nulidade por ausência de defesa, conforme precedente do STJ, HC 422.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2019, DJe 27/05/2019, e entendimento reiterado pelo TJES na Revisão Criminal nº 50022788420238080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 11/07/2024.

7- Diante da regular intimação da defesa técnica e da ciência inequívoca da sentença, a intempestividade do recurso é corretamente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A intimação eletrônica da Defensoria Pública constitui vista pessoal e inicia a contagem do prazo recursal em dobro.

2- O oficial de justiça não tem obrigação legal de indagar ao réu sobre o desejo de recorrer da sentença condenatória.

3- A ausência de tal certificação não gera nulidade processual nem afasta a intempestividade do recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 589 e 798; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º; LC nº 80/1994, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 422.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2019, DJe 27/05/2019; TJES, Revisão Criminal nº 50022788420238080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1º Grupo Criminal, j. 11/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013993-62.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE INDAGAR AO RÉU SOBRE INTENÇÃO DE RECORRER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu da apelação criminal por considerá-la intempestiva. A defesa sustenta que o réu não poderia ser prejudicado por eventual falha institucional e que o oficial de justiça, ao proceder à intimação pessoal da sentença condenatória, deixou de certificar se o réu pretendia recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em determinar se a apelação criminal interposta pela Defensoria Pública deve ser considerada tempestiva, à luz da data da intimação eletrônica da sentença condenatória e do prazo em dobro previsto na Lei Complementar nº 80/1994, bem como se a ausência de certificação, pelo oficial de justiça, quanto ao desejo do réu de recorrer, constitui nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A intimação eletrônica da Defensoria Pública, realizada em 25/11/2024, é considerada vista pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, iniciando a contagem do prazo recursal.

4- Nos termos do art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/1994, a Defensoria Pública possui prazo em dobro para interposição de recursos. Contudo, a apelação foi protocolada apenas em 14/01/2025, após o término do prazo legal, revelando-se intempestiva.

5- Não há previsão legal que imponha ao oficial de justiça o dever de indagar ao réu, no momento da intimação da sentença, se pretende recorrer, inexistindo nulidade processual pela ausência dessa certificação.

6- A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a não interposição de recurso constitui exercício de faculdade processual e não configura nulidade por ausência de defesa, conforme precedente do STJ, HC 422.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2019, DJe 27/05/2019, e entendimento reiterado pelo TJES na Revisão Criminal nº 50022788420238080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 11/07/2024.

7- Diante da regular intimação da defesa técnica e da ciência inequívoca da sentença, a intempestividade do recurso é corretamente reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A intimação eletrônica da Defensoria Pública constitui vista pessoal e inicia a contagem do prazo recursal em dobro.

2- O oficial de justiça não tem obrigação legal de indagar ao réu sobre o desejo de recorrer da sentença condenatória.

3- A ausência de tal certificação não gera nulidade processual nem afasta a intempestividade do recurso interposto fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 589 e 798; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º; LC nº 80/1994, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 422.054/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/05/2019, DJe 27/05/2019; TJES, Revisão Criminal nº 50022788420238080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1º Grupo Criminal, j. 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEONARDO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que não conheceu da apelação criminal interposta, por considerá-la intempestiva.

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual defende que o acusado não poderia ser prejudicado por eventual falha institucional, bem como que o oficial de justiça, ao intimar pessoalmente o recorrente da sentença condenatória, deixou de certificar a sua intenção ou não de recorrer.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, apenas para se determinar nova intimação do acusado com o esclarecimento sobre a possibilidade de interposição pessoal do recurso (id. 16653172).

Decisão mantendo integralmente os termos da decisão proferida (art. 589 do CPP).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEONARDO DA SILVA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que não conheceu da apelação criminal interposta, por considerá-la intempestiva.

Razões recursais apresentadas pela defesa, na qual defende que o acusado não poderia ser prejudicado por eventual falha institucional, bem como que o oficial de justiça, ao intimar pessoalmente o recorrente da sentença condenatória, deixou de certificar a sua intenção ou não de recorrer.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, apenas para se determinar nova intimação do acusado com o esclarecimento sobre a possibilidade de interposição pessoal do recurso (id. 16653172).

Decisão mantendo integralmente os termos da decisão proferida (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A defesa pretende que a decisão que não conheceu da apelação criminal interposta seja reformada, em razão de que o oficial de justiça, ao intimar pessoalmente o recorrente da sentença condenatória, deixou de certificar a sua intenção ou não de recorrer.

Sem maiores delongas, não vejo razão para afastar a decisão proferida pela magistrada de origem.

Por oportuno, transcrevo excerto da aludida decisão:

A questão central consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública foi tempestivo, considerando a intimação eletrônica da sentença condenatória e o prazo em dobro assegurado pela Lei Complementar nº 80/1994.

Como se extrai dos autos, a intimação eletrônica da Defensoria Pública, ocorrida em 25/11/2024 (ID 55309486), conferiu ciência inequívoca da sentença condenatória, permitindo o acesso à íntegra do processo.

Conforme o § 1º do art. 9º da Lei nº 11.419/2006, essa intimação é considerada vista pessoal para todos os efeitos legais, iniciando-se a contagem do prazo recursal.

O recurso de apelação (ID 61206778) interposto quase um mês após o término do prazo em dobro para a Defensoria Pública (art. 44, I, da LC nº 80/1994), portanto, é intempestivo

Assim, considerando que a defesa técnica e o recorrente foram devidamente intimados em 25/11/2024 e 02/12/2024, a apelação criminal interposta em 14/01/2025 é intempestiva, ainda que considerado o prazo em dobro da Defensoria Pública.

Tal conclusão é mantida, ainda que não conste na certidão lavrada pelo oficial de justiça, o desejo ou não do réu em recorrer, conforme de extrai da ementa abaixo colacionada, de relatoria do eminente Des. Eder Pontes da Silva:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO ORIGINÁRIO. NÃO ACOLHIDO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL ACERCA DE EVENTUAL OBRIGAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM QUESTIONAR AO RÉU SOBRE O DESEJO DE RECORRER. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Na presente ação revisional, o requerente postula seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado do feito originário, em razão de o oficial de justiça, ao intimar o revisionando acerca da sentença condenatória, não ter lhe informado sobre o direito de recorrer, o que teria violado a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, todavia, em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria, não existe obrigação legal de se indagar ao réu sobre o desejo de apelar da decisão, razão pela qual não há qualquer nulidade em razão da ausência de arguição ao acusado se pretende apelar. Precedentes STJ e STF. Salienta-se, ademais, que “a ausência de interposição do recurso de apelação não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa” (STJ; HC 422 .054; Proc. 2017/0277602-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2019; DJE 27/05/2019). Logo, diante do exercício de uma faculdade processual pelo advogado do réu à época, ao não interpor recurso de apelação criminal, não havia a obrigação de o julgador determinar a intimação do acusado para constituir novo procurador ou defensor público, eis que estava assistido por patrono constituído.

2. Revisão criminal improcedente.

(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50022788420238080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Reunidas - 1º Grupo Criminal. Data: 11/07/2024).

Desse modo, reconhecida devidamente a intempestividade do apelo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.